Tribunal: TJSP
Processo: 1002318-24.2025.8.26.0337
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame – Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, para o fim de manter a r. sentença que extinguiu a ação, ante a ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.
II. Questão em Discussão - A questão em discussão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame – Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, para o fim de manter a r. sentença que extinguiu a ação, ante a ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.
II. Questão em Discussão - A questão em discussão consiste em determinar se há omissão e contradição no v. acórdão quanto à fundamentação do desprovimento do recurso.
III. Razões de Decidir - Não há omissão e contradição a serem sanadas, pois o v. acórdão fundamentou o adequadamente o desprovimento do recurso, para o fim de manter a r. sentença que extinguiu a ação, ante a ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Embargos de declaração não são via própria para rediscussão do mérito
IV. Dispositivo e Tese - Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Ausência de omissão e de contradição no acórdão embargado. Recurso com nítido caráter infringente.